Tribunal: STF
Processo: ARE 1595413
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL AO FRETE PARA A RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. CONSTITUCIONALIDADE. RE 177.137. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE. SUJEITO PASSIVO. REFERIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE BENEFÍCIO DIRETO. SUFICIÊNCIA DE QUE A INSTITUIÇÃO DA EXAÇÃO ESTEJA JUNGIDA AOS PRINCÍPIOS GERAIS DA ATIVIDADE ECONÔMICA. TEMA 495 DE REPERCUSSÃO GERAL.        BASE DE CÁLCULO. ABRANGÊNCIA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:

“TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CIDE. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DA EXAÇÃO. APELAÇÃO IMPROVIDA.
- O E. Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de que é compatível com a Constituição Federal o Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) - RE 177.137. Cumpre destacar que o conceito de frete, previsto no artigo 5º, § 1º, da Lei 10.893/04, já constava do Decreto-Lei nº 2.404, de 1987, julgado constitucional.
- Assim, o Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) foi instituído pelo Decreto-lei 2.404/1987 e disciplinado pela Lei 10.893/2004, tem fundamento de validade no art. 149 da Constituição, como contribuição de intervenção no domínio econômico.
- De acordo com o art. 4º da Lei nº 10.893/04 tem como fato gerador o início efetivo da operação de descarregamento da embarcação em porto brasileiro.
- A base de cálculo, nos termos do art. 5º da referida lei, é o frete, que é a remuneração do transporte aquaviário da carga de qualquer natureza descarregada em porto brasileiro.
- A respeito da matéria, esta E. Corte firmou o entendimento de que o fato de o legislador ter eleito a remuneração integral do transporte como base de cálculo não caracteriza incompatibilidade com o disposto no art. 4º, uma vez que o início do descarregamento é apenas o aspecto temporal do fato gerador, que tem como aspecto material a realização de operação de transporte de cargas por meio aquaviário. Precedente.
- Insta salientar, o entendimento já firmado pelo E. Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a EC nº 33/2001, não alterou o caput do art. 149, apenas incluiu regras adicionais, entre as quais, a possibilidade de estabelecer alíquotas ad valorem ou específicas sobre as bases ali elencadas de forma não taxativa.
- O uso do vocábulo ‘poderão’ no inciso III, faculta ao legislador a utilização da alíquota ad valorem, com base no faturamento, receita bruta, valor da operação, ou o valor aduaneiro, no caso de importação. No entanto, trata-se de uma faculdade, o rol é apenas exemplificativo, não existe o sentido restritivo alegado pela apelante. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO 603.624 SANTA CATARINA, RELATORA: MIN. ROSA WEBER, REDATOR DO ACÓRDÃO: MIN. ALEXANDRE DE MORAES, 23/09/2020, Publicação 13/01/2021.
- Dessa maneira, não há qualquer inconstitucionalidade ou irregularidade na instituição da contribuição.
- Por todo o exposto, no tocante ao artigo 110 do CTN inexiste ofensa ao referido preceito legal.
- Não configurado o indébito fiscal, não há que se falar em compensação/restituição.
- Apelação da impetrante improvida.”

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente argui a repercussão geral da matéria e, no mérito, a seu turno, aponta a ocorrência de violação ao artigo 149, § 2º, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal.
A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.
O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que  a ofensa à Constituição, caso existente, seria indireta.

É o relatório. DECIDO.

O agravo não merece prosperar.
Com efeito, o Plenário da Suprema Corte, por ocasião do julgamento do RE 177.137, Rel. Min. Carlos Veloso, DJ de 18/4/1997, assentou a constitucionalidade do Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante - AFRMM. Confira-se, a propósito, a ementa do julgado:

“CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM: CONTRIBUIÇÃO PARAFISCAL OU ESPECIAL DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. C.F. ART. 149, ART. 155, § 2º, IX. ADCT, ART. 36.
I. - O ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM - é uma contribuição parafiscal ou especial, contribuição de intervenção no domínio econômico, terceiro gênero tributário, distinta do imposto e da taxa. (C.F., art. 149).
II. - O AFRMM não é incompatível com a norma do art. 155, § 2º, IX, da Constituição. Irrelevância, sob o aspecto tributário, da alegação no sentido de que o Fundo da Marinha Mercante teria sido extinto, na forma do disposto no art. 36, ADCT.
III. - R.E. não conhecido.”

Ademais, a Corte, no julgamento do RE 630.898, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 11/5/2021, Tema 495 de Repercussão Geral, assentou que “não descaracteriza a exação o fato de o sujeito passivo não se beneficiar diretamente da arrecadação, pois a Corte considera que a inexistência de referibilidade direta não desnatura as CIDE, estando, sua instituição jungida aos princípios gerais da atividade econômica”. Cito a ementa do referido julgado:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Contribuição ao INCRA incidente sobre a folha de salários. Recepção pela CF/88. Natureza jurídica. Contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Referibilidade. Relação indireta. Possibilidade. Advento da EC nº 33/01, incluindo o § 2º, III, a, no art. 149 da CF/88. Bases econômicas. Rol exemplificativo. Contribuições interventivas incidentes sobre a folha de salário. Higidez.
1. Sob a égide da CF/88, diversos são os julgados reconhecendo a exigibilidade do adicional de 0,2% relativo à contribuição destinada ao INCRA incidente sobre a folha de salários.
2. A contribuição ao INCRA tem contornos próprios de contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Trata-se de tributo especialmente destinado a concretizar objetivos de atuação positiva do Estado consistentes na promoção da reforma agrária e da colonização, com vistas a assegurar o exercício da função social da propriedade e a diminuir as desigualdades regionais e sociais (arts. 170, III e VII; e 184 da CF/88).
3. Não descaracteriza a exação o fato de o sujeito passivo não se beneficiar diretamente da arrecadação, pois a Corte considera que a inexistência de referibilidade direta não desnatura as CIDE, estando, sua instituição ‘jungida aos princípios gerais da atividade econômica’.
4. O § 2º, III, a, do art. 149, da Constituição, introduzido pela EC nº 33/2001, ao especificar que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico ‘poderão ter alíquotas’ que incidam sobre o faturamento, a receita bruta (ou o valor da operação) ou o valor aduaneiro, não impede que o legislador adote outras bases econômicas para os referidos tributos, como a folha de salários, pois esse rol é meramente exemplificativo ou enunciativo.
5. É constitucional, assim, a CIDE destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive, após o advento da EC nº 33/01.
6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
7. Tese fixada para o Tema nº 495: ‘É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC nº 33/2001’.” (grifos acrescentados)

Versando hipótese idêntica à dos autos, confiram-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL AO FRETE PARA A RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE. SUJEITO PASSIVO. REFERIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE BENEFÍCIO DIRETO. SUFICIÊNCIA DE QUE A INSTITUIÇÃO DA EXAÇÃO ESTEJA JUNGIDA AOS PRINCÍPIOS GERAIS DA ATIVIDADE ECONÔMICA. TEMA 495 DE REPERCUSSÃO GERAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA.” (ARE 1.506.770-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 7/10/2024)

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE (AFRMM). COMPATIBILIDADE COM A CARTA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE). INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À REFERIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO. 1. É compatível com a Constituição Federal o Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) - RE 177.137, Tribunal Pleno, ministro Carlos Velloso, DJ de 18 de abril de 1997. 2. Divergir da conclusão alcançada na origem – quanto à ausência do direito da recorrente à isenção do AFRMM – demandaria o reexame de legislação infraconstitucional (Decreto-Lei n. 2.414/88), providência inviável em recurso extraordinário. 3. É desnecessária a vinculação direta entre o sujeito passivo da Cide e o benefício proporcionado pela destinação das receitas arrecadadas com o tributo (RE 630.898, Tema n. 495/RG, ministro Dias Toffoli, DJe de 11 de maio de 2021). 4. Havendo o Superior Tribunal de Justiça deixado de conhecer do recurso especial por inobservância do ônus da impugnação específica, surge inaplicável o disposto no art. 1.033 do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.370.053-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 2/12/2022, grifos acrescentados)

Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.
Ademais, exsurge que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo acerca da abrangência da base de cálculo da exação, seria mister analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, caso existente, seria meramente indireta. Assim, cito:

“Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. AFRMM. Base de cálculo. Navegações de longo curso. Controvérsia de índole infraconstitucional. I. Caso em exame. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão. 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir. 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (RE 1.498.955-AgR, Plenário, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, DJe de 10/9/2024)

“DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE – AFRMM. OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO. NAVEGAÇÃO DE LONGO CURSO. INCLUSÃO DE DESPESAS. BASE DE CÁLCULO. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 279/STF. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. A existência de outro óbice processual, ao conhecimento do apelo extremo, afasta a incidência do art. 1.033 do CPC. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.401.510-AgR, Plenário, Rel. Min. Rosa Weber - Presidente, DJe de 4/9/2023)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. BASE DE CÁLCULO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.379.472-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 1º/7/2022)

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE (AFRMM). COMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DISCUSSÃO QUANTO À BASE DE CÁLCULO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. É compatível com a Constituição Federal o Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM). Precedentes. 2. Divergir da conclusão alcançada na origem – quanto ao possível alargamento da base de cálculo do AFRMM – demandaria o reexame da matéria legal (Lei n. 10.893/2004) e o enfrentamento do conjunto probatório, providência vedada em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido.” (RE 1.402.224-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 16/8/2023)

“Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. Adicional ao frete para renovação da Marinha Mercante - AFRMM. Base de cálculo. Controvérsia de índole infraconstitucional. 1. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.413.106-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/3/2023)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A controvérsia relativa à ampliação da base de cálculo do Adicional de Frete da Marinha Mercante (AFRMM) pressupõe a reinterpretação de normas de natureza infraconstitucional, providência inviável em sede de recurso extraordinário. Precedentes. 2. In casu, para divergir do entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido, seria necessário revolver a matéria fático-jurídica subjacente. Incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.297.052-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/6/2021)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil, e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
Ademais, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).
Publique-se.
Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente